Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EXCLUSIVIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.989.919. INTEGRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelos Executados/Agravantes, sob o argumento da existência de erro material no Acórdão n. 1.989.919 quanto a natureza jurídica da questão de fundo tratada na ação de conhecimento, de acordo com os parâmetros das teses jurídicas fixadas pelo STJ no Tema 905.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a natureza jurídica da questão decidida na fase de conhecimento é tributária ou apenas referente a servidores públicos, para o fim de incidir ou não a taxa referencial SELIC com exclusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
4. O Acórdão n. 1.989.919 apresenta erro material ao reconhecer que a questão de fundo relativa à fase de conhecimento refere-se a servidores públicos e não ostenta natureza jurídica de tributária, apesar da consignação correlata no título executivo judicial.
5. Deve incidir, assim, apenas a taxa referencial SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, c/c, a tese jurídica 3.3 fixada pelo STJ no Tema 905.
IV. DISPOSITIVO
6. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, aos quais empresto efeitos infringentes, para integrar o Acórdão n. 1.989.919.